Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721101-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CAVALCANTE LIMA AGRAVADO: CLAUDIONOR TUSCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CAVALCANTE LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por CLAUDIONOR TUSCO (processo n. 0721050-66.2023.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado agravante e manteve a penhora incidente de 50% (cinquenta por cento) sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 14.049, localizado na Fazenda Boa Vista, no Município de Bela Vista de Goiás – GO. Em suas razões recursais (Id 72246217), o executado sustenta, em singela síntese, a impenhorabilidade do imóvel nos termos da Lei n. 8.009/1990, do artigo 1.712, do Código Civil, do artigo 833, do CPC e do artigo 5o, XXVI da CF. Diz que o bem em questão “é uma pequena propriedade rural”, assim como “se trata de moradia e único bem familiar”. Alega estarem preenchidos os requisitos necessários para afastar a constrição judicial incidente sobre o imóvel. Destaca a necessidade de concessão da tutela recursal de urgência, ao argumento de que “a continuidade da penhora causará danos irreparáveis ao bem de família, que poderá ser leiloado, violando ainda o direito a moradia do Recorrente, ficando justificado o perigo de dano grave ou de difícil reparação” Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “declarar como bem de família o imóvel Matrículas 14.050 e 14.049, registrado perante o Cartório de Imóveis de Bela Vista de Goiás/GO.” Preparo regular (Id 72246326). É o relatório. Decido. A legislação processual outorga ao relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, II c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, do CPC). A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito à desconstituição da penhora em debate. Transcrevo os fundamentos constantes da r. decisão agravada (Id 234269636 do processo de referência): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado FRANCISCO CAVALCANTE LIMA, em execução movida por CLAUDIONOR TUSCO. Alega a excipiente, em síntese, a impenhorabilidade dos 50% sobre os DIREITOS AQUISITIVOS do imóvel de matrícula n. 14.049, localizado na Fazenda Boa Vista, no Município de Bela Vista de Goiás, por se tratar de pequena propriedade rural e único bem de família. Sustenta que que o imóvel é a moradia do excipiente, "como será provado adiante", e que se trata, na verdade, de uma chácara de nome Paraíso, com 29 hectares, somando-se com a área do imóvel de matrícula 14.050, formando-se bem único. Alega que o imóvel possui menos de 4 (quatro) módulos fiscais e que a exploração familiar será comprovado mediante instrução processual. Manifestação do exequente ao ID 232403869. Juntou recibo de inscrição do imóvel no CAR ao ID 233986467. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). (grifei) No caso dos autos, as alegações de que o imóvel é impenhorável por ser bem de família e de que se trata de pequena propriedade rural inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, são matérias de ordem pública e que podem ser apreciadas no âmbito da exceção de pré-executividade. Contudo, diante da excepcionalidade do referido meio de defesa e de sua restrita possibilidade de apreciação de provas, não admite instrução probatória. Assim, a apreciação da matéria deve se limitar à valoração da prova pré-constituída existente nos autos. 1. A parte excipiente sustenta que se trata de único imóvel em que reside com sua família e junta com a petição fotos do interior de um imóvel com utensílios domésticos, extrato da conta de energia, e certidões negativas de propriedade dos registros de imóveis de Goiânia. Quanto a essa alegação, as provas juntadas pela excipiente não são suficientes para demonstrar que o bem penhorado se trata de bem de família, notadamente se apreciado em conjunto com as demais provas já produzidas nos autos. Na própria declaração de propriedade rural juntada pela excipiente ao ID 227760878 consta como endereço residencial no município de Goiânia, enquanto a propriedade rural fica localizada no município de Bela Vista de Goiás, o que é confirmado pelo documento de ID 188013868 da Receita Federal. Ademais, embora nas certidões negativas de propriedade juntadas pela excipiente não conste imóvel em seu nome, nota-se da sua declaração de bens de ID 188013868 pelo menos 4 imóveis em seu nome no Estado de Goiás. Sendo assim, considerando que as provas dos autos não são capazes de demonstrar que o imóvel penhorado é bem de família, não deve prosperar a alegação da parte excipiente. 2. Quanto à alegação de que o imóvel se trata de pequena propriedade rural inferior a 4 módulos fiscais e explorado por sua família, o excipiente não comprovou a sua alegação. Esclareço, mais uma vez, que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, razão pela qual não se mostra possível a alegação do excipiente de que a exploração do imóvel por sua família será comprovado na instrução processual. Assim, considerando o teor do Tema 1.234 em recursos repetitivos, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese, segundo a qual é ônus do devedor provar que a sua pequena propriedade rural é explorada pela família, como forma de assegurar a impenhorabilidade do bem, e que a parte excipiente não apresentou provas nesse sentido, alegando apenas que seria comprovado em fase de instrução, o que não é admitido no rito da exceção de pré-executividade. Dessa forma, resta inviável o acolhimento da tese sustentada pela parte executada. Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o seguimento do feito. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória de penhora, avaliação e intimação. Intimem-se.” Trata-se de hipótese de exceção de pré-executividade, é dizer, via de angusta cognição, limitando-se à discussão de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou em que os fatos alegados pelo excipiente sejam demonstrados por meio de prova pré-constituída. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTIUÍDA. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é medida processual cabível em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, porém limitada a fatos que não reclamem dilação probatória, ou seja, verificáveis em prova documental pré-constituída. Precedentes. 2. Não havendo nos autos prova pré-constituída acerca das alegações da parte executada quanto ao excesso de execução ou mesmo nulidade da execução, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida impositiva, devendo a parte lançar mão do meio processual adequado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1992090, 0702871-19.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTO COMERCIAL. OBJETO IMPOSSÍVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO POR MEIO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, bem como aquelas que, sem constituir matéria de ordem pública, estejam previamente documentadas, sem que exijam dilação probatória. 1.1. No caso, as matérias arguidas na exceção de pré-executividade – nulidade do título executivo por objeto impossível (transferência de ponto comercial por pessoa que não detém a propriedade deste) -, além de não terem sido acompanhadas de prova pré-constituída, necessitam de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apresentação por meio de exceção de pré-executividade. 2. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1973397, 0742514-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025) No caso em análise, observa-se que as alegações do devedor agravante não encontram ressonância nos elementos de convicção até então produzidos. Na declaração de ITR relativa ao exercício de 2024 (Id 72246221) observa-se que o executado agravante informa seu endereço residencial na cidade de Goiânia, ao tempo em que a propriedade rural fica localizada no município de Bela Vista de Goiás. Ainda, conquanto tenha juntado certidões negativas de propriedade (Id 72246230, Id 72246228, Id 72246227 e Id 72246226), onde não consta imóvel em seu nome, conforme muito bem observado pelo magistrado de origem “nota-se da sua declaração de bens de ID 188013868 pelo menos 4 imóveis em seu nome no Estado de Goiás”. Deste modo, vale repetir, considerando o âmbito de cognição da exceção de pré-executividade, infere-se que as provas dos autos não têm aptidão para demonstrar, primo icto oculli, que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família. Além disso, nos termos do tema 1.234/STJ: “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”. Logo, não haveria óbice para o executado agravante demonstrar suas alegações no sentido de que o imóvel constitui pequena propriedade rural e é explorado pelo núcleo familiar, o que não ocorreu. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados dessa egrégia 7a Turma Cível, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. FALTA DE PROVAS. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação contra a penhora da cota-parte do imóvel localizado no município de Ciríaco/RS. 2. Os diferentes endereços residenciais declarados pela agravante nas peças processuais e nos documentos juntados aos autos, bem como a certidão do Oficial de Justiça Avaliador atestando que a parte não foi encontrada no imóvel objeto da constrição e não reside em Ciríaco/RS enfraquecem a declaração de que o bem seria utilizado como sua moradia permanente. Não consta nos autos documentos para amparar as alegações da recorrente, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência. 3. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar a presença dos pressupostos previstos na Lei n. 8.009/90, motivo pelo qual a proteção legal destinada ao bem de família não deve ser aplicada. 4. Em razão da falta de provas da alegada exploração familiar da propriedade rural, é inviável reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com base nos requisitos cumulativos previstos no art. 5o, XXVI, da CF, no art. 4o, § 2o, na Lei n. 8.009/90 e no art. 833, VIII, do CPC. 5. Os documentos relativos à compra e venda de soja emitidos em abril e maio de 2023 são insuficientes para demonstrar que a propriedade rural seria explorada pela família para sua subsistência. 6. A decisão recorrida determinou a intimação dos coproprietários do imóvel para se manifestarem acerca da penhora. Desse modo, os terceiros interessados terão a oportunidade de defender seus interesses e expor suas considerações sobre a viabilidade da constrição. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1920156, 0725718-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA ALEGADO. IMÓVEL RURAL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTENCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1o, da Lei n. 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas. 2. Não se exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 3. A pequena propriedade rural possui garantia de impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e inciso VIII, do art. 833, do CPC, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, o que não é o caso dos autos. 4. Não se constata a existência dos elementos mínimos probatórios de que o bem penhorado possa ser considerado como bem de família, à luz do que dispõe a Lei n. 8.009/90. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1426228, 0706693-21.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 09/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1355435, 0705373-67.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50% DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 2. O fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente não o qualifica como imóvel residencial para fins de proteção do bem de família. 3. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade, o que não é caso dos autos, uma vez que se trata de propriedade rural de médio porte. 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, necessário que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, o que não sobreleva na espécie, haja vista que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1344791, 0744803-60.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 17/06/2021) Diante deste cenário, não identifico, em juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência liminarmente postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem (CPC, 1.019, I). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. P.I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator